Tribunal: TJDFT
Processo: 0748224-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL HOMOLGADOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97. DESCONTOS ORIUNDOS DO PROGRAMA PROAGRO. EFETUADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO NO LAUDO PERICIAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos de cumprimento de sentença, que homologou o laudo apresentado pelo perito judicial e fixou o valor devido pelo executado em R$ 460.981,47. 1.1. Nesta sede recursal, o executado requer a reforma da decisão agravada, para que sejam homologados os cálculos por ele apresentados, nos termos do artigo 487, I, do CPC, ou, alternativamente, que os cálculos apresentados unilateralmente pelo agravado sejam conferidos pela Contadoria do Juízo.
2. A parte agravante afirma que os cálculos apurados pelo perito judicial apresentam excesso de execução, pois, “a sentença determinou a devolução dos valores efetivamente pagos a maior. Portanto, deve-se apurar, a partir da cobrança a maior, a proporção dos valores efetivamente pagos”. 2.1. Nota-se que a alegação do Banco do Brasil é genérica e não aponta especificamente quais foram os lançamentos que não consideraram os abatimentos posteriores. 2.2. Desse modo, inexistindo impugnação específica com a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido, não há como se acolher a insurgência de excesso de execução. 2.3. Jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “(...) 1. A alegação de excesso de execução fundada na cobrança de quantia superior à resultante da sentença exige que o devedor declare o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sem o que, a impugnação deve ser rejeitada. Inteligência do art. 525, §§ 4o e 5o, CPC. 2. Estando os cálculos, elaborados por órgão auxiliar técnico do Juízo, em consonância com os parâmetros fixados no título exequendo, ausente prova cabal em sentido contrário, deve-se manter incólume a decisão que fez prevalecer os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em detrimento dos valores apresentados pelas partes. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (20140111604185, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 02/10/2018).
3. No que diz respeito ao termo a quo dos juros moratórios cabe destacar que o STJ, ao julgar o Tema repetitivo n° 685, estabeleceu a seguinte tese: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”. Portanto, não prospera a pretensão do recorrente para que seja fixado o termo inicial dos juros moratórios na data de citação na liquidação de sentença.
4. Em que pese o pedido do agravante para que seja utilizado o índice de correção monetária aplicável aos débitos judiciais da Justiça Federal, visto ter a ação tramitado perante a Justiça Federal, cabe destacar que o Banco do Brasil, enquanto sociedade de economia mista, não ostenta a condição de Fazenda Pública, tampouco faz jus aos seus ônus e prerrogativas, razão pela qual não há a obrigatoriedade de utilização do manual de cálculos da Justiça Federal. 4.1. Jurisprudência deste TJDFT: “(...) 1. O Manual de Cálculos da Justiça Federal (Ações Condenatórias em Geral) é de observância obrigatória para as condenações judiciais dirigidas à Fazenda Pública, como, por exemplo, as condenações de natureza administrativa em geral e as referentes a servidores e empregados públicos, nos termos do REsp no 1.495.146/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905); o que não é o caso dos autos. 2. Não havendo no título judicial em liquidação determinação para adoção dos índices da Justiça Federal, correta a apreensão do perito judicial na utilização, para fins de correção monetária, da tabela deste eg. Tribunal de Justiça; principalmente no que tange à aplicação do INPC por se tratar do índice que melhor reflete a correção monetária de acordo com a jurisprudência consolidada deste eg. Tribunal de Justiça. 3. Recurso desprovido.” (07187800920228070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 06/10/2022).
5. No que concerne ao pagamento de juros pelo regramento especial válido à Fazenda Pública, nos termos do art. 1o -F da Lei Federal no 9.494/97, verifica-se que apesar da condenação solidária entre o Banco do Brasil, a União e o Banco Central, a liquidação provisória de sentença foi ajuizada somente contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista que não detém as prerrogativas da Fazenda Pública previstas no art. 1o-F da Lei 9.494/97. Assim, em relação ao Banco do Brasil, os juros moratórios devem ser os estabelecidos pelo acórdão proferido no julgamento do REsp 1.319.232/DF sem a alteração proferida no julgamento dos EREsp 1.319.232/DF: incidem juros moratórios em 0,5% (meio por cento) ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), e, na vigência do Novo Código, 1% (um por cento) ao mês. 5.1. Precedente: “(...) 1. Na origem, os agravados buscam a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. 2. O STJ, nos EDcl nos EREsp 1319232/DF, entendeu ser impossível enquadrar o BANCO DO BRASIL no conceito de "Fazenda Pública" a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. Foi rejeitada a tese do BANCO DO BRASIL de que seria necessário adotar um critério único para a incidência dos juros de mora em face dos devedores solidários (União e do BACEN). 3. Tratando-se de pedido de cumprimento provisório de sentença ajuizado apenas em face do Banco do Brasil S/A não se justifica a remessa dos autos à Justiça Federal, uma vez que não interveem no presente feito nem a União, nem entidade autárquica ou empresa pública federal. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (07469583620208070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 07/07/2021.).
6. No que se refere a alegação de que o agravado foi indenizado pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO), motivo pelo qual o valor da indenização deve ser considerado para abatimento da quantia devida pelo agravante, o perito judicial consignou expressamente no item 3 (três) dos esclarecimentos do processo de origem que considerou as deduções no cálculo do valor exequendo: “(...) 3) Identificação dos abatimentos do saldo devedor decorrente de concessões (indenização proagro), com atualização das concessões a contar das datas dos seus lançamentos (...)”. 6.1. Diante do exposto, não se vislumbra vício no laudo pericial homologado pelo Juízo de origem, a respaldar a reforma da decisão agravada, máxime pela expressa consignação do profissional técnico acerca da consideração de todos os descontos concedidos pelo banco para apuração do saldo credor em favor do exequente.
7. Agravo de instrumento improvido.